Tribunal: TJBA
Processo: 8065213-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065213-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: WELLINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS - ME Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA, MARCIO PEREZ DE REZENDE ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. TEMA 1178 DO STJ. DEVER DE CUMPRIR DILIGÊNCIA DETERMINADA PELO RELATOR. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, após indeferimento de gratuidade judiciária a microempresa que não comprovou sua situação financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) verificar se a pessoa jurídica comprovou a impossibilidade de arcar com as custas; (ii) analisar se o Tema 1178 do STJ socorre a parte que se mantém silente diante de determinação judicial de comprovação fática. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade para pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, depende de prova efetiva da impossibilidade financeira (Súmula 481 do STJ). 4. A parte agravante foi intimada para produzir prova documental da crise financeira, mas deixou o prazo transcorrer sem manifestação. 5. O Tema 1178 do STJ autoriza o magistrado a exigir comprovação quando houver dúvidas sobre a hipossuficiência, não servindo de escusa para o descumprimento de diligência judicial. 6. Indeferido o benefício e oportunizado o prazo para o preparo, a ausência de pagamento atrai o reconhecimento da deserção (art. 1.007, CPC). 7. Manutenção da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso principal. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99 e art. 1.007; Súmula 481/STJ; Tema 1178/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065213-25.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante WELLINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS - ME e como agravado BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239